Tribunal: STJ
Processo: 0825118-13.2021.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922823 - RN (2025/0156019-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO SOARES
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial.
2. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas 7 e
83 do STJ, por envolver reexame de fatos e provas e estar em
conformidade com precedentes do STJ.
3. A parte agravante alegou que o recurso especial deveria ser
conhecido e provido, destacando a violação ao art. 42 do CDC e
a inadequação do método Gauss.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, e a parte agravante não impugnou de forma
específica e suficiente o fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da
dialeticidade recursal, atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50561952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a0f7868-9bba-477b-83d5-1cfa75afad07

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50561952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a0f7868-9bba-477b-83d5-1cfa75afad07

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922823 - RN (2025/0156019-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO SOARES
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial.
2. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas 7 e
83 do STJ, por envolver reexame de fatos e provas e estar em
conformidade com precedentes do STJ.
3. A parte agravante alegou que o recurso especial deveria ser
conhecido e provido, destacando a violação ao art. 42 do CDC e
a inadequação do método Gauss.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, e a parte agravante não impugnou de forma
Documento eletrônico VDA50323133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: d8aa0369-1a44-417d-a47a-ade5194afa8f

específica e suficiente o fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da
dialeticidade recursal, atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial interposto.
Na origem, foi apresentado agravo em recurso especial por UP BRASIL
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra decisão que não conheceu do recurso
especial manejado em face de acórdão assim ementado (e-STJ fls. 386-390):
Apelações Cíveis. Ação de Revisão de Contrato. Pacta Sunt
Servanda. Possibilidade de Flexibilização. Súmula 297 do STJ. Juros
Remuneratórios. Incidência da Súmula 530 do STJ. Repetição de
Indébito. Dobro. Art. 42 do CDC. Recurso da Parte Ré Conhecido e
Desprovido. Apelo da Parte Autora Conhecido e Provido.
Foram opostos embargos de declaração, que foram conhecidos e
desprovidos (e-STJ fls. 474-478).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese,
que o acórdão recorrido violou os arts. 42, parágrafo único, e 51, § 1a, do Código de
Defesa do Consumidor. Quanto à suposta ofensa ao art. 42, sustenta que a
repetição do indébito em dobro não deveria ocorrer, pois não houve comprovação de
má-fé por parte da recorrente.
Argumenta, também, que a aplicação do método Gauss para o
recálculo dos contratos financeiros é inadequada, pois não permite a capitalização
de juros, o que seria contrário às súmulas 283, 382 e 539 do STJ. Além disso, teria
violado o princípio
, ao não reconhecer a legalidade das taxas de
pacta sunt servanda
juros previamente estabelecidas.
Alega que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica
abusividade, conforme jurisprudência consolidada, o que teria sido demonstrado, no
caso, por documentos apresentados. Haveria, por fim, violação aos arts. 884 do
Código Civil, uma vez que o Tribunal de origem determinou a repetição do indébito
em dobro sem comprovação de má-fé, acarretando enriquecimento sem causa.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 523-537.
Documento eletrônico VDA50323133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: d8aa0369-1a44-417d-a47a-ade5194afa8f

O recurso especial não foi admitido com base nas Súmulas 7 e 83 do
STJ, por envolver reexame de fatos e provas e estar em conformidade com
precedentes do STJ.
Nas razões do seu agravo, a parte agravante reiterou a necessidade de
análise das questões de direito federal e a inaplicabilidade das súmulas 7 e 83 do
STJ, além de destacar a divergência jurisprudencial.
Contraminuta apresentada às fls. 1.038-1.041.
O agravo em recurso especial não foi conhecido por deficiência na
fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF.
Nas razões do seu agravo interno, a parte agravante alegou que
cumpriu os requisitos de admissibilidade e que o recurso especial deveria ser
conhecido e provido, destacando a violação ao art. 42 do CDC e a inadequação do
método Gauss.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 1.065-1.066):

Cuida-se de Agravo interposto por UP BRASIL ADMINISTRACAO E
SERVICOS LTDA., à decisão que inadmitiu Recurso Especial com
fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de UP BRASIL ADMINISTRACAO E
SERVICOS LTDA., verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF,
porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando
que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Documento eletrônico VDA50323133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: d8aa0369-1a44-417d-a47a-ade5194afa8f

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando
a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido
de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do
recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal
acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única
solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência
de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp
1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe
de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n.
1.611.260/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
26.6.2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no REsp n.
1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no
AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no
EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
de 17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50323133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: d8aa0369-1a44-417d-a47a-ade5194afa8f

A decisão da Presidência deste STJ não conheceu do agravo em
recurso especial com base na Súmula 284/STF, por deficiência na fundamentação,
uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo.
Por sua vez, a agravante, no seu agravo interno, argumenta que a
repetição do indébito em dobro não deveria ocorrer, pois não houve comprovação de
má-fé por parte da agravada. Alega que o Tema 929 dos recursos repetitivos do STJ
irá apreciar a presença de certos requisitos, como a má-fé, para a condenação em
dobro do fornecedor de produtos/serviços (e-STJ fls. 1069-1070).
Observa-se que, no presente caso, a agravante não
impugnou especificamente o fundamento adotado pela decisão do STJ, que se
baseou na Súmula 284/STF devido à deficiência na fundamentação.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.634.826/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA50323133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: d8aa0369-1a44-417d-a47a-ade5194afa8f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.823 / RN
Número Registro: 2025/0156019-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08251155820218205001 08251181320218205001 8251155820218205001 8251181320218205001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO SOARES
ADVOGADOS : THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
Documento eletrônico VDA50543276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:37:33
Código de Controle do Documento: 57f1a482-7bca-403a-b250-371e08242135

ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO SOARES
ADVOGADOS : THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:37:33
Código de Controle do Documento: 57f1a482-7bca-403a-b250-371e08242135